Tribunal: STF
Processo: RE 99013
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
-CONTRIBUIÇÃO SOCIAL IMPOSTA AOS PRODUTORES DE CANA.
-DETERMINAÇÃO DO IAA NO SENTIDO DE QUE OS RECURSOS ASSISTENCIAIS
PROVINDOS DOS FORNECEDORES DE CANA DEVEM SER APLICADOS PELAS
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE DOS FORNECEDORES, DEVENDO AS USINAS EFETUAR O
DEPOSITO PREVISTO NO PARAGRAFO 2. DO ART. 36 DA LEI N. 4.870, DE
1965. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE
SE NÃO CONHECE.